Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725298-20.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DESPACHO Com o julgamento dos declaratórios (id 23178498) exauriu-se a competência da Turma. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento da sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 04/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR